Tribunal: STF
Processo: ARE 1242251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. PERCENTUAL SOBRE A RECEITA DE EXPORTAÇÕES. REDUÇÃO. AUMENTO INDIRETO DE CARGA TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. INAPLICABILIDADE. 1. O Reintegra foi criado pela Lei nº 12.546/2011 com o objetivo de estimular as exportações e de aumentar a competitividade da indústria nacional, mediante a devolução de custos tributários federais remanescentes nas cadeias de produção de bens destinados à exportação. 2. O Supremo Tribunal Federal recentemente adotou o entendimento de que a alteração de alíquotas de cálculo do benefício fiscal concedido por meio da Lei nº 13.043/2014, por implicar, ainda que indiretamente, aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, está adstrita à observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. 3. Em se tratando de regime que permite à pessoa jurídica a apuração de créditos referentes a contribuições sociais, nos exatos termos do artigo 2º, § 11, da Lei nº 12.546/2011, não há falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal”. (eDOC 33, p. 1)
    No recurso extraordinário (eDOC 14), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; 103-A; e 195, § 6º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal ao caso dos autos, que trata de benefício fiscal, mas, tão somente, às contribuições sociais. Alega-se que a redação do art. 150, III, c, da CF/88, refere-se apenas à lei em sentido estrito. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Sucede que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, adotou o entendimento de que a alteração de alíquotas de cálculo do benefício fiscal concedido por meio da Lei nº 13.043/2014 (REINTEGRA), por implicar, ainda que indiretamente, aumento de carga tributária a ser suportada pelo contribuinte, está adstrita à observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. 
    Exemplificativamente, confiram-se os seguintes julgados: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Reintegra. Decreto n. 8.415/15. Princípio da anterioridade nonagesimal. Aplicabilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1105918 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27- 06-2018) 
    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROGRAMA REINTEGRA. PIS E COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 983821 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 13-04-2018 PUBLIC 16- 04-2018) 
    Alinhando-se a essa orientação, a 2ª Turma deste Tribunal, reunida na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, assim deliberou: 
    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETOS Nº 8.415/2015 E 8.543/2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (estabelecido pelo Decreto 8.304/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015. A revogação/diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade, por acarretar majoração indireta de tributos. Jurisprudência do STF. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006898-12.2017.4.04.7206, 2ª Turma , Juiz Federal ANDREI PITTEN VELLOSO, DECIDIU, POR MAIORIA JUNTADO AOS AUTOS EM 08/10/2018) 
    Idêntico posicionamento restou firmado no recente julgamento da Apelação Cível nº 5013772-16.2017.4.04.7108, também pela 2ª Turma Ampliada (Rel. p/ acórdão Des.ª Federal Luciane Corrêa Münch)” . (eDOC 34, p. 4-5)
    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. DECRETO N° 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais (ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1134239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190379 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente